Tribunal: TJSP
Processo: 2240928-72.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Administração de herança
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-15
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO E INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL – Agravante que insiste no excesso de execução – Descabimento – Questão já decidida por anterior decisão, mantida no julgamento do agravo de instrumento 2284907-21.2022.8.26.0000, que já conta com trânsito em julgado – Matéria preclusa, nos termos do art. 507 do CPC, o que impede sua rediscussão –

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO E INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL – Agravante que insiste no excesso de execução – Descabimento – Questão já decidida por anterior decisão, mantida no julgamento do agravo de instrumento 2284907-21.2022.8.26.0000, que já conta com trânsito em julgado – Matéria preclusa, nos termos do art. 507 do CPC, o que impede sua rediscussão – Agravante que pretende a realização de perícia contábil – Impossibilidade – Pedido de perícia que está vinculado à tese de excesso de execução, que não foi acolhida – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.